Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-46.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004629-46.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), LUCAS GEOVANI BARES - CPF: 030.846.571-73 (AUTOR), PRODUTORA E COMERCIAL DE SEMENTES AGRICOLA SELLA & BALU LTDA - ME - CNPJ: 07.238.842/0001-25 (REU), NASCENTE PESQUISA E SEMENTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE MELLO SEVERO - CPF: 014.870.409-38 (ADVOGADO), TAKER MATHEUS FELIX IGARASHI - CPF: 077.530.519-70 (ADVOGADO), HELOIZA ROSE DE FREITAS - CPF: 076.823.219-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta para desconstituir sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedentes os Embargos à Execução nº 0008390-43.2014.8.11.0015, sob alegação de erro de fato relacionado à autenticidade de assinatura constante de nota promissória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC; e (ii) estabelecer se a ação rescisória pode ser utilizada para reexaminar o conjunto probatório ou funcionar como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de fato somente se caracteriza quando a decisão se baseia em fato inexistente ou ignora fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia entre as partes nem pronunciamento judicial sobre o ponto, conforme requisitos doutrinários e legais do art. 966, VIII, do CPC.

A sentença rescindenda aprecia expressamente a autenticidade da assinatura questionada, reconhecendo-a como válida com base em procuração e demais documentos constantes dos autos, inexistindo omissão ou ignorância de fato relevante.

A pretensão do autor busca reavaliar provas e rediscutir matéria já enfrentada no processo originário, o que é vedado em ação rescisória, destinada apenas às hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.

A ação rescisória não se presta à correção de eventual inconformismo com a valoração judicial das provas nem pode substituir recurso não interposto, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por LUCAS GEOVANI BARES em face de PRODUTORA E COMERCIAL DE SEMENTES AGRICOLA SELLA & BALU LTDA - ME, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedentes os pedidos veiculados na Ação de Embargos à Execução n. 0008390-43.2014.8.11.0015.

Afirma que a sua pretensão está fundada no art. 966, V, do CPC, sob a alegação de que foi surpreendido com a sentença de improcedência que revogou uma decisão de determinou a realização de perícia grafotécnica.

Ao final, requer seja conhecida e provida a presente ação rescisória para rescindir a r. sentença de 1º grau proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, determinando o retorno dos autos e a realização de perícia grafotécnica já deferida nos autos, para posterior julgamento.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação de Id. 318578888, sustentando inicialmente, a incorreção do valor atribuído à causa, requerendo a correção de ofício. No mérito, a extinção por inadequação da via eleita, por utilização indevida da ação como sucedânea recursal e a improcedência do pedido.

O autor ofereceu impugnação à contestação, ao Id. 320660892.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma, eminentes pares.

Como já informado, trata-se de Ação Rescisória, que visa desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedentes os pedidos veiculados na Ação de Embargos à Execução n. 0008390-43.2014.8.11.0015.

É sabido que a Ação Rescisória constitui instrumento destinado a corrigir vícios existentes em decisão transitada em julgado, quando tais vícios alcançam gravidade suficiente para comprometer a segurança jurídica assegurada pela coisa julgada. Para sua propositura, impõe-se a observância estrita dos requisitos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil, exigindo-se a presença dos pressupostos comuns às ações em geral, além da demonstração do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir.

A desconstituição da decisão com fundamento em erro de fato manifesta-se quando o julgador reconhece como existente fato que não ocorreu, ou deixa de reconhecer fato efetivamente ocorrido. Em ambas as hipóteses, é essencial que não tenha havido debate entre as partes sobre o ponto e tampouco pronunciamento judicial específico a respeito da matéria.

Segundo Nelso Nery Júnior:

“Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 681 — grifos do autor).

No caso em exame, observa-se que o Autor busca, mais uma vez, a reavaliação ou nova interpretação do conjunto probatório, especialmente quanto à alegação envolvendo a assinatura do contrato. Contudo, a sentença rescindenda foi expresso ao afirmar a autenticidade da assinatura, afastando qualquer dúvida sobre esse ponto. Vejamos:

“O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

“Com efeito, o magistrado possui liberdade para fazer a classificação jurídica dos fatos que lhe são apresentados, em conformidade com o direito aplicável ao caso concreto, por incidência dos brocardos latinos mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, admitidos em nosso ordenamento jurídico.

Regra específica aplicável do ônus da prova quanto à falsidade documental prevista no art. 429 do CPC consigna:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

No caso dos autos foi à parte requerida nos dois feitos, autos principais e nestes embargos, quem juntou a nota promissória, cessões de crédito e procuração. Cujo ônus da prova procurou desincumbir-se via de comparação e análise das firmas da parte requerente existentes nos próprios autos em documentos outros, cotejadas com aquela na refutada nota suso mencionada.

Calha ressaltar que, a teor do art. 428, inciso I, do CPC, “for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”.

Conforme relatado, o autor não reconheceu como sua a assinatura aposta no documento em questão apresentado pela requerida. Essa rejeição de assinatura pelo autor, tida como falsa, lançada em documento particular não autenticado, gera a obrigação da parte que o apresentou em juízo o ônus de demonstrar sua autenticidade. Ou melhor, a regularidade e veracidade da assinatura nele inserta.

E essa prova de autenticidade e veracidade, apesar do art. 432 do CPC orientar o encaminhamento da perícia, conforme o fez o douto magistrado que presidia o feito na ocasião, não se resume exclusivamente à técnica pericial, pois todos os meios de prova continuam válidos e aplicáveis (CPC 2015, art. 369).

Se não houver imposição de forma especial para a realização do ato ou negócio jurídico, como é o caso dos autos, então ele, o ato jurídico pode ser provado também via da análise de outros documentos públicos ou particulares, inclusive atos documentados em juízo, na forma do art. 212, inciso II, do Código Civil, incidente à espécie. Vez que a autorização guerreada não demanda forma especial para sua feitura, nos termos do art. 107 do aludido digesto substantivo civil.

Isso sem olvidar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece nas relações negociais e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial, quando imprescindível, na forma do art. 375 do CPC.

Por fim, de mais a mais, aplicável em qualquer julgamento o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, com inspiração do art. 93, inciso IX, da Magna Carta, segundo o qual, de acordo com o art. 131 do CPC de 1973, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”. Ou, empregando a redação atual do CPC em vigor, que em seu art. 371 preconiza: “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (...)

Pois bem, desenhado esse quadro, a deixar clara a possibilidade de julgamento com base nas provas produzidas e na racionalidade de sua análise conjuntural, que autorizam, excepcionalmente, a relegar a prova pericial.

Motivo pelo qual revogo a decisão anterior que determinou a realização da perícia.

Nesse passo, de ver que o embargante não assinou a nota promissória acostada ao processo, e si seu pai pessoa devidamente autorizada a fazê-lo consoante procuração acostada aos autos.

Dessa maneira, inexiste qualquer alegação e falsidade, conforme desdenhosamente alegado, apesar das evidências em contrário.

Procuração de seu patriarca a permitir que sua que ele comprasse fiado em seu nome e sob sua responsabilidade produtos da empresa embargada.

Consoante dicção legal do referido art. 428, se contestada a assinatura aposta no documento particular, cessa-lhe a fé, independentemente da arguição de falsidade, cabendo o ônus da prova à parte que o produziu, ou seja, in casu, a requerida. Diligência da qual houve desincumbência satisfatória.

Agregou cópia da procuração de Leonildo Barei que estava autorizado a realizar compras em nome do embargante. Se não bastasse, ele de próprio punho, autorizou a cessão de crédito aqui discutida.

De início, quanto à contestada assinatura, compulsando a procuração, nada indica nela alguma adulteração ou contrafação, rasura, entrelinhas, reescrita ou qualquer outra mácula aparente.

A firma objurgada está a olhos vistos sã, no aspecto e na figura. Inexistem indícios mínimos que sejam de sua falsificação, imitação ou fraude capazes de amparar essa aventura jurídica no sentido de soerguer fundada suspeita ou dúvida de que o documento não tenha sido assinado de próprio punho pelo autor.

Disso não há dúvida nenhuma, sendo mesmo contraproducente falar em necessidade de perícia para apontar o óbvio. Seria, usando adágio popular, “procurar pelo em ovo”. E, pior, nada encontrar.”
(id. 269077791)

Diante disso, não se admite, no âmbito da ação rescisória, a pretensão de reexaminar o conjunto probatório que serviu de base para a formação do convencimento do magistrado quanto aos fatos relevantes e controvertidos do processo, como pretende o autor.

Cumpre destacar que a sentença apreciou expressamente a autenticidade da assinatura no documento, realizada por pessoa com poderes através de procuração pública, com fundamento no acervo probatório considerado suficiente para a solução da controvérsia.

Assim, o material probatório constante dos autos forneceu ao julgador todos os elementos necessários e adequados ao deslinde da lide.

Nessas condições, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Evidencia-se que, ao ajuizar a presente demanda, o autor busca reapresentar sua tese ao Poder Judiciário por não se conformar com a sentença que julgou improcedente sua demanda, reconhecendo a inexistência de cobrança indevida e a validade da nota promissória.

Portanto, é inadmissível o uso da ação rescisória como substituto de recurso com o objetivo de corrigir eventual desacerto na fundamentação jurídica ou de promover nova análise das provas, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO SERVIÇOS – VALORES DISCRIMINADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA - ARTIGO 966, VIII, §1º, do CPC – NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO IMPROCEDENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAURIDAS PELAS DECISÕES PROFERIDAS – PRETENSÃO DESCABIDA – AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL. Erro de fato não caracterizado. Questões que já representaram ponto controvertido entre as partes e foram expressamente dirimidas no v. aresto rescindendo. Pretensão de rediscussão de controvérsia já dirimida. Impossibilidade de provocar novo julgamento sem que estejam configuradas as hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Ação rescisória improcedente.”
(N.U 1007695-73.2021.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 02/12/2021, publicado no DJE 06/12/2021).

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C NEGATIVA DE FILIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 1593 DO CÓDIGO CIVIL – VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI OU ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADA – ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – SENTENÇA BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A ALEGADA PATERNIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE. A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica. Assim, se o entendimento de que o interesse da parte autora não consiste no reconhecimento da paternidade biológica, mas em razão da partilha de bens do de cujus, conforme devidamente fundamentado, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica (artigo 226 da CF e artigo 1593 do CC) capaz de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.”
(N.U 1010347-29.2022.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 02/02/2023, publicado no DJE 07/02/2023).

“AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ARTIGO 966 DO CPC/15 – ERRO DE FATO INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA. Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15. Se no caso dos autos o que se está a rechaçar é justamente o resultado do julgamento por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatório dos autos, vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação rescisória.”-
(N.U 1013182-53.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Dessa forma, verifica-se que o entendimento adotado pelo Magistrado
a quo
contrariou os interesses do Requerente, que, por meio desta ação rescisória, pretende obter a sua reforma. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo, pois a ação rescisória não se presta à simples revisão da decisão impugnada, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal com prazo ampliado de dois anos.

À vista dessas razões, resta evidente que a presente ação rescisória não é cabível, o que conduz à improcedência do pedido.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Em sendo unânime o julgamento, após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, conforme determina o parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026